Tribunal: TJBA
Processo: 8031582-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031582-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLPI COMERCIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: MECAL PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para fixação de aluguel provisório em 80% do valor vigente, nos termos do art. 68, II, "b", da Lei nº 8.245/91.

2 - Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão central consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal para fixação de aluguel provisório com base na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A fixação de aluguel provisório exige a apresentação de elementos convincentes que demonstrem o descompasso entre o valor vigente e o praticado pelo mercado, com provas robustas da conjuntura atual das locações na região.

5 - A agravante não apresentou elementos probatórios suficientes, como pesquisa de mercado ou laudo técnico, limitando-se a alegações genéricas sobre os impactos da pandemia.

6 - Embora os efeitos da COVID-19 sejam de conhecimento notório, sua invocação isolada não supre a necessidade de demonstração específica da onerosidade excessiva no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.245/91, art. 68, II, "b"; CPC, art. 300.

Jurisprudência:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80286252420228050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8031582-90.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
CLPI COMERCIAL LTDA EPP
e parte Agravada
MECAL PATRIMONIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02